Tribunal: TJPA
Processo: 0801342-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801342-21.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LPB COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação monitória proposta contra LPB Comércio de Semijoias e Acessórios EIRELI - EPP, sob o fundamento de inexistência de prova escrita hábil a embasar a cobrança. O banco alega que há prova mínima da obrigação e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de um acordo extrajudicial não homologado pode constituir prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à exigência do devedor, conforme o art. 700 do CPC.

4.

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser um título executivo, bastando que seja idônea e revele a existência da obrigação.

5.

No caso concreto, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, ainda que não homologado judicialmente, constitui prova escrita da obrigação, evidenciando a existência da dívida e sua repactuação.

6.

O fato de o acordo tratar do refinanciamento de débitos preexistentes confirma a existência da obrigação original e da dívida contemporânea não adimplida.

7.

Diante da comprovação da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular processamento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O acordo extrajudicial não homologado pode constituir prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, desde que demonstre a existência da obrigação.

2.

A prova escrita na ação monitória não precisa ter eficácia de título executivo, bastando que seja idônea e revele a existência da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801342-21.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: EDSON ROSAS JÚNIOR - OAB/AM 1.910 E LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS - OAB/AM 5.109

APELADO:
LPB COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória

proposta por
BANCO BRADESCO S.A
em detrimento de
LPB COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP
ao argumento de que diante do inadimplemento pela requerida da obrigação principal, visa trazer força executiva ao acordo extrajudicial pactuado pendente de homologação.

Sentença:
de improcedência do pedido, ao argumento de inexistir prova escrita hábil a manejar o intento monitório
.

Apelação:
por
BANCO BRADESCO S.A
anunciando o desacerto da sentença, seja pela nulidade da sentença em descompasso com a lei processual, seja pela nulidade da sentença por decisão supressa. No mérito anuncia que há prova mínima da obrigação.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 22270105.

Conclusão ao gabinete:
24 de setembro de 2024.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801342-21.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: EDSON ROSAS JÚNIOR - OAB/AM 1.910 E LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS - OAB/AM 5.109

APELADO: LPB COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de sentença que não conferiu força executiva a acordo extrajudicial sem homologação, e julgou por improcedente a demanda monitória.

Muito bem.

Quanto as
preliminares
, as afasto, eis que percebida a ocorrência lógica dos atos processuais ao desfecho da lide, pois
"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Avante, então,
no mérito.

Inicio o presente voto, como de costume, a partir do predicado normativo da ação monitória.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Para o manejo da monitória, averba FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO:

“Bastará haver uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo 1.102-A do CPC, quanto à sua finalidade, que o credor poderá valer-se da ação monitória”. (“Ação monitória”, Ed. Copola, 1995, pág. 46/47).

E sobre o que vem a ser a prova escrita sem eficácia de título executivo, pressuposto para a deflagração do procedimento monitório, exemplifica SÉRGIO BERMUDES:

“Imagine-se a carta, cujo remetente agradece ao destinatário um empréstimo de dinheiro, obrigando-se a restituí-lo em determinado dia. Pense-se no bilhete, que um agricultor deixa na fazenda vizinha, dizendo que tomou por empréstimo algumas sacas de café de certo tipo e que reporá outras, de igual espécie, qualidade e quantidade, um dia próximo. Conceba-se o caso em que um antiquário escreve a um cliente acusando o recebimento do preço de uma estatueta rara e promete entregá-la até certa data. Nenhum destes escritos é título extrajudicial. Cada um deles constitui, todavia, prova escrita de uma das obrigações referidas no art. 1.102-A”. (“A reforma do código de processo civil”, 2ª ed, Saraiva, 1996, pág. 172).

No caso em comento, a Autora anuncia que os valores devidos partiram das operações nº: 385/1635617 e 393/1639988, que culminou com a avença extrajudicial (não homologada) juntada ao ID. 22269934. De fato, tais são as provas mais que lídimas da existência da dívida (anúncio da obrigação principal + pacto de refinanciamento da dívida) o refrata a alegação de inexistência de prova da obrigação.

Ora, não podemos quedar a ingenuidade e deixar de perceber que só se
re
pactua aquilo que foi previamente acordado. O acordo juntado faz
tanto
prova da obrigação pretérita,
quanto
prova da dívida contemporânea assumida e não adimplida.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos á origem para regular processamento.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações refratadas, eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025